Tribunal: TJMT
Processo: 1019354-07.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019354-07.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JALOTO & DRUGOVICH JUNIOR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 26.492.049/0006-07 (APELANTE), JOSE SENHORINHO - CPF: 361.642.089-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Luiz Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – COBRANÇA DE ICMS – CRÉDITO PRESUMIDO NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES – PRÉVIA COMUNICAÇÃO DA OPÇÃO DE REGIME À GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS – REQUISITO NÃO OBSERVADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme preceitua o Convênio ICMS n.º 106/96 e o Regimento Interno de ICMS/2014, a opção pelo crédito presumido de ICMS deve ser consignada no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências de cada estabelecimento, o que não ocorreu no caso.

2. Recurso conhecido e não provido, sentença de improcedência mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto por JALOTO & DRUGOVICH JUNIOR TRANSPORTES LTDA contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, na
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, DE URGÊNCIA”
n.º 1019354-07.2020.8.11.0003, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda da Comarca de Rondonópolis, MT, julgou improcedente o feito, nos seguintes termos (ID. 193950532):

“VISTO.

Trata-se de ação anulatória com pedido de tutela antecipada de urgência promovida por
JALOTO & DRUGOVICH JUNIOR TRANSPORTES LTDA
em face do
ESTADO DO MATO GROSSO
, alegando, em síntese, que foi emitido o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal da empresa sob nº 316023/54/28/2020, constando um valor a título de débito fiscal no montante de R$ 65.325,57 (sessenta e cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos), relativo ao não recolhimento do ICMS nos meses de novembro e dezembro de 2019.

Alegou que o estabelecimento autor desenvolve atividade voltada à prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas em geral, em todo o território nacional e optante pelo o regime tributário do valor do ICMS outorgado/presumido, nos termos do Convênio ICMS 106/1996, em substituição ao valor do ICMS das operações/prestações anteriores, sendo que o valor do ICMS foi declarado pelo estabelecimento requerente em cada um dos períodos através da competente Guia de Informação e de Apuração de ICMS apresentada à própria fiscalização, cumprindo assim a obrigação acessória.

Sustentou que o poder fiscalizador não reconheceu referido crédito outorgado, correta e regularmente exercitado nos períodos de apuração de novembro e de dezembro de 2019, e assim, promoveu a fiscalização e cobrança do crédito devidamente pago.

O Estado contestou a ação alegando que, “consoante informação da SEFAZ, o contribuinte não possui o credenciamento para gozo do crédito presumido. A legislação estadual exige que o contribuinte, no prazo máximo de 10 dais, deverá comunicar à Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas – GCAD/SIOR – SEFAZ-MT, a opção mencionada. Não consta, nos sistemas fazendários do Estado de Mato Grosso, essa opção. Assim sendo, a questão não é relativa à juridicidade do crédito em si; trata-se em verdade, da ausência de cadastramento do devedor junto à SEFAZ para gozo do crédito presumido” (id. 43129077).

A parte autora requereu o acolhimento do depósito judicial da integralidade do crédito apontado, no valor de R$ 67.253,94 (sessenta e sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos), com intuito de suspender sua exigibilidade nos termos do art. 151, II, do CTN, impedindo qualquer ato de cobrança ou inscrição em dívida ativa, até o encerramento da presente demanda (id. 43507425).

O pedido de tutela antecipada de urgência foi deferido para o fim
de suspender a exigibilidade do crédito fiscal
em relação ao débito objeto do Aviso de Cobrança nº 316023/54/28/2020, até o encerramento da presente demanda (id. 44751364).

A empresa autora apresentou impugnação à contestação do Estado, reiterando os termos da inicial e refutando os argumentos da contestação (id. 47795086).

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, a autora requereu a produção de prova documental e pericial (id. 48848767); já o réu permaneceu inerte, conforme certificado no id. 48848767.

Deferida a prova pericial, o laudo foi anexado (id. 109751320).

As partes manifestaram sobre o laudo pericial (id. 110751672 e 112268266).

É o relatório.

Decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostram suficientes para o seu deslinde.

A autuação do fisco se deu em razão de a contribuinte ter recolhido ICMS a menor do que o devido, já que não possui credenciamento especial para utilização de credito presumido de 20%, previsto no artigo 18, do RICMS/2014.

Conforme estabelecido pelo Art. 18 do Anexo VI do RICMS/2014, a utilização do crédito presumido de 20% é opcional, mas estabelece os seguintes critérios para a concessão do benefício:

“Art. 18 Ao estabelecimento prestador de serviço de transporte regularmente inscrito no Cadastro de Contribuintes mato-grossense fica concedido crédito presumido de 20% (vinte por cento) do valor do ICMS devido na prestação interestadual, efetuada de forma regular,
desde que o tomador esteja igualmente inscrito e regular no referido Cadastro de Contribuintes do ICMS.
(v. Convênio ICMS 106/96 e respectivas alterações)

§ 1° O crédito fiscal concedido nos termos deste artigo é opcional e substituirá o sistema de tributação previsto na legislação estadual.

§ 2° O contribuinte que optar pelo benefício de que trata o caput deste artigo não poderá aproveitar quaisquer outros créditos.

§ 3° Para efetuar a opção exigida no § 1° deste preceito, o contribuinte deverá lavrar termo, no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, declarando, expressamente, que sua opção pelo benefício fiscal implica renúncia a qualquer outro crédito decorrente do sistema de tributação previsto na legislação estadual.

§ 4° As alterações na sistemática de crédito adotadas na forma deste artigo deverão, também, ser consignadas mediante termo lavrado no livro específico, somente produzindo efeitos no exercício financeiro subsequente ao da respectiva lavratura.

§ 5°
O prestador de serviço de transporte interestadual e intermunicipal que optar pela adoção do crédito presumido, de que trata o caput deste artigo deve aplicar essa opção a todos os seus estabelecimentos localizados no território nacional.

§ 6°
O contribuinte localizado neste Estado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data da opção prevista no § 1° deste artigo, além de comunicar essa opção às demais unidades federadas onde tenha estabelecimento prestador de serviço de transporte, deve comunicá-la, também, à Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas – GCAD/SIOR da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

Como se vê, o citado dispositivo estabeleceu o mecanismo para o creditamento previsto no Convênio ICMS nº 106/96, no caso da atividade da autora (transporte rodoviário de carga), deixando claro que a opção do contribuinte pelo benefício somente produziria efeitos com a regularmente inscrição no cadastro de contribuintes do Estado de Mato Grosso e comunicação da opção de regime à Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas – GCAD/SIOR da SEFAZ-MT.

No caso, o perito afirmou que
“Não localizei nos autos o Livro Termo de Ocorrência da filial de Mato Grosso, bem como também não localizei a formalização junto a GCAD do Estado de Mato Grosso, para a opção pelo crédito presumido de 20% no Estado de Mato Grosso, portanto não é possível afirmar que a contribuinte realizou tais procedimento junto a SEFAZ/MT”.

A própria autora deixa claro ter deixado de realizar esse dever acessório, pois entendeu que a opção decretada pelo seu estabelecimento matriz na cidade de Maringá-PR, acabaria por vincular todos os demais estabelecimentos, ainda que estabelecidos em unidades federativas diversas.

Contudo, a legislação estadual é clara ao estabelecer que a opção deve ser regulamente comunicada ao fisco estadual, sem o que não poderia a contribuinte se utilizar dos créditos outorgados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. Ação anulatória de débito fiscal. Creditamento indevido a título de ICMS, por desconformidade com o que dispõe o artigo 62 e artigo 11, § 1º do Anexo III, ambos do RICMS.
Crédito outorgado. Filiais que devem realizar a opção em livro próprio. Irrelevância da opção anterior da matriz pelo crédito presumido. Impossibilidade de presunção em relação à filial. Alegação de ausência de prejuízo ao erário que não deve servir de supedâneo para o descumprimento da Lei, consistente em obrigação acessória relativa à autuação da opção pelo crédito presumido.
Sentença parcialmente reformada, apenas em relação à fixação dos honorários advocatícios em favor da ré. Recurso da autora não provido. Recurso da Fazenda Estadual provido. (TJSP; AC 1003265-17.2017.8.26.0157; Ac. 12672194; Cubatão; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antonio Celso Faria; Julg. 12/07/2019; DJESP 17/07/2019; Pág. 3105)”

Nesse contexto, irrelevante a discussão relativa ao elemento subjetivo da autora, pois,
“salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136, CTN).

Portanto, não há qualquer irregularidade no auto de infração que ensejou a cobrança, pois o equívoco partiu da própria contribuinte ao deixar de cumprir dever acessório de comunicar escriturar a opção de creditamento em livro próprio.

Com essas considerações, revogo a decisão liminar e julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
JALOTO & DRUGOVICH JUNIOR TRANSPORTES LTDA

em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.
Consequentemente, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante dispõe o artigo 85, §4º, III, c/c §3º, I, do Código de Processo Civil.

Para atualização do valor dos honorários advocatícios, incide tão somente correção monetária sobre o valor da causa, a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ e juros a partir da data da intimação do devedor para o adimplemento da obrigação, no cumprimento de sentença, utilizando-se a
Taxa Selic,
nos termos do art. 3º da EC nº 113/21.

P.R.I.C.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”

Contra essa decisão, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 193950537).

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, porquanto:
“(...) não há que dizer que existe regularidade no respectivo auto de infração objeto da presente ação anulatória (...) na medida em que seu estabelecimento matriz é optante ao crédito presumido, que a luz do contido no Convênio ICMS 106/96,
estende a opção pelo respectivo direito de creditamento a todos os estabelecimentos do contribuinte espalhados em território nacional.”

De outro lado, sustenta que:
“(...) não houve descumprimento à norma, na medida em que o estabelecimento Apelante respeitou à risca a sistemática optada, com o não aproveitamento de qualquer outro crédito, que não o permissivo de 20% sobre o valor do ICMS devido na operação. Tal fato restou cristalino na prova pericial carreada nos autos.”

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, pede:

“Diante do exposto, e por tudo aquilo que será suprido pelo v. ilibado saber jurídico e acurado senso de Justiça, requer digne-se Vossas Excelências em
CONHECER E DAR INTEGRAL PROVIMENTO
ao presente
RECURSO DE APELAÇÃO,
para reformar a v. Sentença que julgou improcedente o pedido do estabelecimento Apelante, para o fim de extinguir o crédito tributário nele consubstanciado, com a decretação de desconstituição do Aviso de Cobrança 316023/54/28/2020, reconhecendo-o como impróprio e incapaz de ser mantido, para o fim de extinguir o crédito tributário nele consubstanciado, porquanto inexistente a conduta tipificada na referida peça, e via de consequência, no total e integral reconhecimento do valor do crédito na condição de outorgado/presumido exercitado pelo estabelecimento nos meses de novembro e de dezembro de 2019, já que o crédito exercitado reveste-se naquele de direito e legitimado pelo princípio maior da incumulatividade, pela imperatividade de ordem fundamental, revertendo ainda a condenação também dos valores das custas e de honorários advocatícios.”

A parte apelada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, e pela majoração dos honorários advocatícios na fase recursal (ID. 193950544).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por JALOTO & DRUGOVICH JUNIOR TRANSPORTES LTDA contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou improcedente a presente ação anulatória.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, no dia 18.09.2020, com a
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, DE URGÊNCIA”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO,
objetivando a anulação de débito tributário, relativo à infração n.º 37.1.9 descrita como: “FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS”, referente aos meses de novembro e dezembro de 2019, constante do
“AVISO DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE FISCAL N.º 316023/54/28/2020”,
no montante de
R$ 65.325,57 (sessenta e cinco mil e trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

Ao receber o feito, em 07.10.2020, o magistrado singular
indeferiu
o pedido de antecipação de tutela (ID. 193950447).

Na sequência, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID. 193950450), e a parte autora, ora apelante, impugnação (ID. 193950464).

De outro lado, na manifestação de ID. 193950455, datada de 13.11.2020, requer a juntada do depósito integral do débito discutido, no valor de R$ 67.253,94 (sessenta e sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos),
sendo deferida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
, em
01.12.2020,
de acordo com a decisão de ID. 193950458.

Ato contínuo, autorizada a produção de prova pericial requerida pela parte recorrente, e juntado, em 12.02.2023, o laudo pericial realizado pelo perito contábil (ID. 193950519).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
04.07.2023
, que julgou improcedente o feito, com fundamento no fato de que:
“(...) não há qualquer irregularidade no auto de infração que ensejou a cobrança, pois o equívoco partiu da própria contribuinte ao deixar de cumprir dever acessório de comunicar escriturar a opção de creditamento em livro próprio”
, condenado a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (
ID. 193950532).

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Como cediço, nos casos de estabelecimentos prestadores de serviço de transporte intermunicipal/interestadual, o Convênio ICMS n.º 106/96 previu a possibilidade de adoção do sistema de crédito presumido, por opção do contribuinte, em substituição ao sistema de tributação previsto na legislação estadual.

Relembra-se, ainda, que a partir da vigência da Lei Complementar n.º 87/1996 (Lei Kandir), admitiu-se ao contribuinte o direito ao crédito de ICMS sobre as aquisições de mercadorias com incidência do imposto que oneram a prestação dos serviços de transporte, atendendo ao princípio da não-cumulatividade do referido imposto, previsto no artigo 155, §2º, inciso I, da Constituição Federal.

No caso, como dantes mencionado, o artigo 18, do Anexo VI, do REGULAMENTO do ICMS/2014 (Decreto n.º 2.212/2014)

prevê as condições que devem ser preenchidas pelo contribuinte para fruição do benefício fiscal, no caso, o
“MT029011 – Crédito presumido de 20% do valor do ICMS devido na prestação interestadual, ao prestador do serviço de transporte inscrito em MT”.

Registra-se, por oportuno, que o creditamento não é uma regra auto executável, logo, faz-se necessário que a parte interessada aquiesça para fazer jus ao crédito presumido, em substituição ao procedimento normal de débito/crédito, carga a carga.

Isso porque,
apesar da aparente facilidade de apuração do ICMS utilizando o crédito presumido, nem sempre essa opção se mostra como melhor alternativa ao prestador de serviços, pois, em regra, a opção pelo crédito presumido implica renúncia aos demais créditos e/ou outros benefícios, o que demanda da empresa uma avaliação periódica para constatação se o regime é efetivamente a melhor alternativa. Ademais,
sabe-se que
as unidades federativas não adotam uma regra uniforme quanto ao direito ao crédito de ICMS.

O

Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso prevê expressamente que o contribuinte prestador de serviço de transporte que optar pelo benefício de crédito presumido nas prestações interestaduais e/ou redução da base de cálculo nas prestações internas de serviço de transporte e/ou diferimento do ICMS na prestação interna, não poderá aproveitar quaisquer outros créditos.

Além disso, verifica-se que a legislação estadual é clara ao estabelecer que a benesse está condicionada à prévia inscrição no cadastro de contribuintes do Estado de Mato Grosso, bem como à comunicação, no prazo de 10 (dez) dias, da opção de regime à GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS – GCAD/SIOR da SEFAZ-MT
, o que não ocorreu.

Fosse pouco, o §2.º, da cláusula primeira, do referido Convênio, determina que a opção deverá alcançar todos os estabelecimentos do contribuinte localizados no território nacional
e será consignada no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências de cada estabelecimento.

Na hipótese, sobre o atendimento dos requisitos previsto na lei, o perito é categórico ao afirmar que (ID. 193950519):

“
Quesito 2:
Pode o sr. Perito esclarecer se a empresa Autora atendeu às condicionantes previstas em lei para que goze do benefício de crédito presumido de 20%?

RESPOSTA:
O convênio 106/96 estabelece que a opção pelo crédito presumido de 20% é opcional, sendo que consta documento da Matriz optando pelo Crédito Presumido de 20% desde 01/12/2016, entretanto a SEFAZ/MT, estabelece em seu Art. 18, Anexo VI, RICMS MT 2014 estabelece os seguintes critérios para a opção pelo crédito presumido de 20%:

(...)

O RICMS MT 2014 estabelece que apesar da opção pelo crédito presumido de 20% ser opcional, entretanto vale para a sede e filiais, independentemente da Unidade Federativa, este deverá formalizar o pedido junto a GCAD do Estado de Mato Grosso, bem como lavrar a opção e a renúncia por qualquer outro benefício no livro Termo de Ocorrência.

Não localizei nos autos o Livro Termo de Ocorrência da filial de Mato Grosso, bem como também não localizei a formalização junto a GCAD do Estado de Mato Grosso, para a opção pelo crédito presumido de 20% no Estado de Mato Grosso, portanto não é possível afirmar que a contribuinte realizou tais procedimento junto a SEFAZ/MT.
”(grifo nosso)

Com efeito, é incontroverso que a parte apelante descumpriu com a legislação tributária (isto é, o dever de comunicação da opção de creditamento em livro próprio), motivo pelo qual o crédito tributário constituído deve permanecer hígido.

Igualmente, como bem consignado pela parte apelada, nas razões recursais:
“(...) Não é demais dizer que o apelante reconhece ter deixado de realizar esse dever acessório, pois entendeu que a opção decretada pelo seu estabelecimento matriz na cidade de Maringá PR acabaria por vincular todos os demais estabelecimentos, ainda que estabelecidos em unidades federativas. (...) Portanto, se o sujeito cometeu infração à legislação tributária, ao não cumprir obrigação acessória,
sofre as consequências do seu ato, ou seja, responde por ela
”
(
sic
- ID. 193950544 – Pág. 3/4).

Aliás, sobre o aproveitamento da opção anterior da matriz pelo crédito presumido, cumpre esclarecer que:
“(...) ainda que se trate de uma única pessoa jurídica, para fins de apuração de ICMS os estabelecimentos são considerados individualmente. A opção deve ser feita por meio de termo lavrado no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, o que não foi feito pela filial. Assim, diante da inobservância dos requisitos previstos na legislação, correta a lavratura do auto de infração e imposição de multa.”
(
ex vi,

TJSP – Apelação Cível n.º 1003265-17.2017.8.26.0157; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Cubatão - 3ª Vara; Data do Julgamento: 12/07/2019; Data de Registro: 12/07/2019).

Logo, sem reparos a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, e, por consequência, reconheceu a legalidade da cobrança do crédito tributário.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11º, do CPC.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso de apelação, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.º, 3.º, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por JALOTO & DRUGOVICH JUNIOR TRANSPORTES LTDA contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou improcedente a presente ação anulatória.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, no dia 18.09.2020, com a
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, DE URGÊNCIA”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO,
objetivando a anulação de débito tributário, relativo à infração n.º 37.1.9 descrita como: “FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS”, referente aos meses de novembro e dezembro de 2019, constante do
“AVISO DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE FISCAL N.º 316023/54/28/2020”,
no montante de
R$ 65.325,57 (sessenta e cinco mil e trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

Ao receber o feito, em 07.10.2020, o magistrado singular
indeferiu
o pedido de antecipação de tutela (ID. 193950447).

Na sequência, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID. 193950450), e a parte autora, ora apelante, impugnação (ID. 193950464).

De outro lado, na manifestação de ID. 193950455, datada de 13.11.2020, requer a juntada do depósito integral do débito discutido, no valor de R$ 67.253,94 (sessenta e sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos),
sendo deferida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
, em
01.12.2020,
de acordo com a decisão de ID. 193950458.

Ato contínuo, autorizada a produção de prova pericial requerida pela parte recorrente, e juntado, em 12.02.2023, o laudo pericial realizado pelo perito contábil (ID. 193950519).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
04.07.2023
, que julgou improcedente o feito, com fundamento no fato de que:
“(...) não há qualquer irregularidade no auto de infração que ensejou a cobrança, pois o equívoco partiu da própria contribuinte ao deixar de cumprir dever acessório de comunicar escriturar a opção de creditamento em livro próprio”
, condenado a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (
ID. 193950532).

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Como cediço, nos casos de estabelecimentos prestadores de serviço de transporte intermunicipal/interestadual, o Convênio ICMS n.º 106/96 previu a possibilidade de adoção do sistema de crédito presumido, por opção do contribuinte, em substituição ao sistema de tributação previsto na legislação estadual.

Relembra-se, ainda, que a partir da vigência da Lei Complementar n.º 87/1996 (Lei Kandir), admitiu-se ao contribuinte o direito ao crédito de ICMS sobre as aquisições de mercadorias com incidência do imposto que oneram a prestação dos serviços de transporte, atendendo ao princípio da não-cumulatividade do referido imposto, previsto no artigo 155, §2º, inciso I, da Constituição Federal.

No caso, como dantes mencionado, o artigo 18, do Anexo VI, do REGULAMENTO do ICMS/2014 (Decreto n.º 2.212/2014)

prevê as condições que devem ser preenchidas pelo contribuinte para fruição do benefício fiscal, no caso, o
“MT029011 – Crédito presumido de 20% do valor do ICMS devido na prestação interestadual, ao prestador do serviço de transporte inscrito em MT”.

Registra-se, por oportuno, que o creditamento não é uma regra auto executável, logo, faz-se necessário que a parte interessada aquiesça para fazer jus ao crédito presumido, em substituição ao procedimento normal de débito/crédito, carga a carga.

Isso porque,
apesar da aparente facilidade de apuração do ICMS utilizando o crédito presumido, nem sempre essa opção se mostra como melhor alternativa ao prestador de serviços, pois, em regra, a opção pelo crédito presumido implica renúncia aos demais créditos e/ou outros benefícios, o que demanda da empresa uma avaliação periódica para constatação se o regime é efetivamente a melhor alternativa. Ademais,
sabe-se que
as unidades federativas não adotam uma regra uniforme quanto ao direito ao crédito de ICMS.

O

Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso prevê expressamente que o contribuinte prestador de serviço de transporte que optar pelo benefício de crédito presumido nas prestações interestaduais e/ou redução da base de cálculo nas prestações internas de serviço de transporte e/ou diferimento do ICMS na prestação interna, não poderá aproveitar quaisquer outros créditos.

Além disso, verifica-se que a legislação estadual é clara ao estabelecer que a benesse está condicionada à prévia inscrição no cadastro de contribuintes do Estado de Mato Grosso, bem como à comunicação, no prazo de 10 (dez) dias, da opção de regime à GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS – GCAD/SIOR da SEFAZ-MT
, o que não ocorreu.

Fosse pouco, o §2.º, da cláusula primeira, do referido Convênio, determina que a opção deverá alcançar todos os estabelecimentos do contribuinte localizados no território nacional
e será consignada no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências de cada estabelecimento.

Na hipótese, sobre o atendimento dos requisitos previsto na lei, o perito é categórico ao afirmar que (ID. 193950519):

“
Quesito 2:
Pode o sr. Perito esclarecer se a empresa Autora atendeu às condicionantes previstas em lei para que goze do benefício de crédito presumido de 20%?

RESPOSTA:
O convênio 106/96 estabelece que a opção pelo crédito presumido de 20% é opcional, sendo que consta documento da Matriz optando pelo Crédito Presumido de 20% desde 01/12/2016, entretanto a SEFAZ/MT, estabelece em seu Art. 18, Anexo VI, RICMS MT 2014 estabelece os seguintes critérios para a opção pelo crédito presumido de 20%:

(...)

O RICMS MT 2014 estabelece que apesar da opção pelo crédito presumido de 20% ser opcional, entretanto vale para a sede e filiais, independentemente da Unidade Federativa, este deverá formalizar o pedido junto a GCAD do Estado de Mato Grosso, bem como lavrar a opção e a renúncia por qualquer outro benefício no livro Termo de Ocorrência.

Não localizei nos autos o Livro Termo de Ocorrência da filial de Mato Grosso, bem como também não localizei a formalização junto a GCAD do Estado de Mato Grosso, para a opção pelo crédito presumido de 20% no Estado de Mato Grosso, portanto não é possível afirmar que a contribuinte realizou tais procedimento junto a SEFAZ/MT.
”(grifo nosso)

Com efeito, é incontroverso que a parte apelante descumpriu com a legislação tributária (isto é, o dever de comunicação da opção de creditamento em livro próprio), motivo pelo qual o crédito tributário constituído deve permanecer hígido.

Igualmente, como bem consignado pela parte apelada, nas razões recursais:
“(...) Não é demais dizer que o apelante reconhece ter deixado de realizar esse dever acessório, pois entendeu que a opção decretada pelo seu estabelecimento matriz na cidade de Maringá PR acabaria por vincular todos os demais estabelecimentos, ainda que estabelecidos em unidades federativas. (...) Portanto, se o sujeito cometeu infração à legislação tributária, ao não cumprir obrigação acessória,
sofre as consequências do seu ato, ou seja, responde por ela
”
(
sic
- ID. 193950544 – Pág. 3/4).

Aliás, sobre o aproveitamento da opção anterior da matriz pelo crédito presumido, cumpre esclarecer que:
“(...) ainda que se trate de uma única pessoa jurídica, para fins de apuração de ICMS os estabelecimentos são considerados individualmente. A opção deve ser feita por meio de termo lavrado no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, o que não foi feito pela filial. Assim, diante da inobservância dos requisitos previstos na legislação, correta a lavratura do auto de infração e imposição de multa.”
(
ex vi,

TJSP – Apelação Cível n.º 1003265-17.2017.8.26.0157; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Cubatão - 3ª Vara; Data do Julgamento: 12/07/2019; Data de Registro: 12/07/2019).

Logo, sem reparos a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, e, por consequência, reconheceu a legalidade da cobrança do crédito tributário.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11º, do CPC.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso de apelação, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.º, 3.º, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024